Tribunal: TJES
Processo: 0008031-12.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008031-12.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros (3)

APELANTE: ALESSANDRA ALVES DIAS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OMISSÃO NO SOCORRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada por Luiz Guilherme Dias Campos (menor), representado por seus genitores Alessandra Alves Dias e Fábio Luiz Campos, em face do Hospital Praia da Costa S. A., em virtude de falha no atendimento de emergência ocorrido em 03-01-2015, quando o menor sofreu corte grave com perda significativa de sangue, sendo “avaliado” ainda no carro e encaminhado a outro hospital sem ingresso nas dependências da unidade de saúde ré. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: o réu visando à reforma integral da condenação ou, subsidiariamente, à redução do valor e alteração dos consectários legais; os autores pleiteando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar por parte do hospital réu, apta a ensejar sua responsabilização por danos morais; (II) estabelecer se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais comporta majoração ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Verifica-se falha grave na prestação do serviço de emergência pelo hospital réu, que se omitiu ao negar atendimento adequado a criança em situação de urgência, limitando-se a avaliação visual dentro do veículo dos autores, sem triagem formal ou registro médico, contrariando o dever de assistência imediata.

4.
A Resolução CFM n. 1.451/
19
95 não isenta o hospital do dever de prestar atendimento de urgência e garantir a estabilização inicial do paciente, ainda que ausente cirurgião pediátrico no plantão.

5.
O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova de sequelas físicas, dado o sofrimento e angústia gerados pela negativa de socorro em momento de emergência.

6.
O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de suficiência reparatória e função pedagógica da responsabilidade civil, não havendo motivo para sua alteração.

7.
Correta a fixação da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a citação, conforme jurisprudência sobre responsabilidade contratual nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O hospital que se omite em prestar atendimento emergencial adequado, limitando-se a avaliação sumária no exterior de suas dependências, responde objetivamente pelos danos morais causados ao paciente e seus familiares.

2.
A ausência de sequelas físicas não afasta o dever de indenizar quando demonstrado o abalo psicológico decorrente da negativa de socorro.

3.
O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração ou minoração quando adequadamente arbitrado.

4.
Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 407; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008031-12.2017.8.08.0035.

APELANTE/APELADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S. A.
APELADOS/APELANTES: LUIZ GUILHERME DIAS CAMPOS, ALESSANDRA ALVES DIAS E FÁBIO LUIZ CAMPOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Os autores - Luiz Guilherme Dias Campos, Alessandra Alves Dias e Fábio Luiz Campos -

e
o

réu
- Hospital Praia
d
a Costa S. A. - interpuseram recurso
s
de apelação em razão da respeitável sentença (fls.
fls. 122-4v
)
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Quarta

Vara
Cível
d
e Vila Velha -
Comarca d
a Capital
,
nos autos da “
ação
de
i
ndeniza
ç
ão por
d
anos
m
orais”
proposta por aqueles em face deste (Hospital Praia da Costa S. A.)
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relativo a compensação por danos morais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento, em benefício dos demandantes, da quantia de. R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida a partir d
o
presente arbitramento (Súmula 362 do STJ), com o acréscimo de juros de mora a partir da citação”

(fl. 124v)
e ao
pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais
fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”(fl. 124v).

Nas razões recursais
d
e id 9105753
, o apelante
réu sustentou
, em síntese, que:
1) a
ausência de falha na prestação de serviços, afirmando que o encaminhamento
para outro hospital
foi uma medida de prudência e que a Resolução CFM n. 1451/95 (
a
rt. 2º) não obriga a presença de cirurgião pediátrico em pronto-socorro;
2) a
inexistência de dano moral, pois o menor não sofreu sequelas;
3)
a minoração da condenação e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento ou trânsito em julgado, com base no Art. 407 do Código Civil.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada “a sentença proferida, a fim de absolver a apelante da condenação ao pagamento de indenização por danos morais” e, subsidiariamente,
a inversão dos ônus sucumbenciais ou a minoração do percentual fixado
(id 9105753 – fl. 20)
.

Já nas razões da apelação interposta p
elos autores (id 9105761, fls. 01-4
), sustentou-se, em síntese,
a majoração do
quantum
fixado na r. sentença, porque “o arbitramento da indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) é desproporcional, mostrando-se inadequado à situação fática delineada nos autos”
.

Requere
ram
que seja provido o recurso, reformada parcialmente a sentença “para que majore o valor dos danos morais fixados na exordial, em 50 (cinquenta) salários mínimos para cada apelante”
ou “
que fixem valor equânime aos danos sofridos”
(
id
9105761 –
fl. 03
).

Foram apresentadas contrarrazões
pelos autores

no

id 9105762
)
e pelo réu
no id 14945741
.

De início
, esclareço que farei o julgamento em conjunto d
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pel
o

réu

(
Hospital
)

e a relação de
conexidade
delas com a
s

proposições
suscitada
s
na apelação
interposta pel
os

autor
es
.

Os recursos não merecem provimento.

O cerne da controvérsia reside nas insurgências que gravitam em torno da responsabilidade civil do Hospital e do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso.

Quanto à pretensão de reforma manifestada pelo Hospital réu, a análise pormenorizada do acervo fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

Colhe-se dos autos que, no dia 03-01-2015, o primeiro autor, Luiz Guilherme (à época com apenas três anos de idade), sofreu grave acidente doméstico com vidro, resultando em corte profundo em suas costas com significativa perda sanguínea.

A propósito, ao buscarem socorro na unidade de pronto atendimento do réu, os autores foram surpreendidos por um atendimento precário e desprovido de protocolos mínimos de segurança, uma vez que o menor foi “avaliado” de maneira sumária pela equipe técnica ainda no interior do veículo, sem que lhe fosse franqueado o ingresso nas dependências físicas da instituição para estabilização ou triagem adequada.

Mesmo diante de tal circunstância, o apelante réu sustentou tese defensiva no sentido da inexistência de ato ilícito sob o argumento de “prudência médica” [isso, após a criança ser sumariamente clinicada dendo de um veículo] no encaminhamento ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), o que, a meu ver, não encontra amparo jurídico satisfatório a ilidir desleixo ou a falta de cuidado no serviço a ser prestado.

Ademais, embora o réu recorrente invoque a Resolução CFM n. 1451/95 para justificar a ausência de cirurgião pediátrico em seu quadro de plantão, tal regramento administrativo não o desonera do dever fundamental de prestar assistência imediata de urgência e garantir a estabilização do paciente.

Não se pode o olvidar que a conduta de realizar um diagnóstico visual “pela janela do carro”, conforme corroborado pelos depoimentos das testemunhas Dryellen Aguiar e Alexandre Ribeiro da Silva Junior, configura omissão técnica grave e descaso com a integridade do consumidor, especialmente diante da ausência de confecção de prontuário médico que registrasse as medidas adotadas.

No âmbito da responsabilidade civil objetiva, regida pelo artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados em razão de defeitos relativos à sua prestação. No caso, o vício da atividade do fornecedor é manifesto, pois o serviço não ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ao buscar atendimento em hospital privado pelo qual mantinha plano de saúde regular.

Outrossim, o dano moral, por sua vez, configura-se
in re ipsa
diante do desespero e da angústia sofridos pelos genitores ao verem o filho ferido e sangrando ter o atendimento negado no pátio da instituição. A alegação de ausência de sequelas físicas no menor não suprime o dever de indenizar, porquanto o abalo emocional e psicológico causado pela incerteza e pelo desamparo no momento crítico de emergência extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.
Relativamente ao valor da indenização, objeto de insurgência em ambos os recursos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Isto porque, em que pese o pleito dos autores pela majoração e do réu pela minoração, tal montante revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória para as vítimas e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

No mais, no que se referem aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a Súmula 362, do STJ, para a correção monetária e fixou os juros de mora a partir da citação, o que se coaduna com a natureza da responsabilidade contratual subjacente à relação de consumo.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos
e, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante réu para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.